Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PRESENÇA DE DECISÕES DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA APONTADA COMO COATORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA PROCESSAMENTO DO “WRIT”. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA ANÁLISE DE SUPOSTAS ILEGALIDADES NA BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a promover o esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Presentes decisões da autoridade judiciária de 1o grau que atraem a competência para o processamento do “habeas corpus” perante este Tribunal, deve-se determinar o prosseguimento da tramitação do “writ”.
3. Embargos providos.